Tribunal: STF
Processo: RE 195894
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - OBJETO. O princípio da não-
cumulatividade visa a afastar o recolhimento duplo do tributo,
alcançando hipótese de aquisição de matéria-prima e outros elementos
relativos ao fenômeno produtivo. A evocação é imprópria em se
tratando de obtenção de peças de máquinas, aparelhos, equipamentos
industriais e material para a manutenção.